Tribunal: TJES
Processo: 0012171-39.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012171-39.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PITTER CARVALHO DRUMOND e outros

APELADO: FACE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REFORMA DE ESPAÇO COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pitter Carvalho Drumond e Oberdam Soares Drumond contra sentença que, em sede de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-os, solidariamente, ao pagamento dos custos referentes à obra de reforma de espaço comercial (“Cerimonial Space Hall”), realizada mediante contrato verbal. Os apelantes alegam: (i) impossibilidade de responsabilização solidária de Pitter, por ser menor à época; (ii) ausência de provas quanto à execução da obra; (iii) invalidade dos documentos apresentados; (iv) incapacidade financeira da empresa apelada para executar a obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se Pitter Carvalho Drumond, menor à época dos fatos, pode ser responsabilizado solidariamente; (ii) verificar a suficiência das provas apresentadas para comprovação da execução da obra e validade dos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade de Pitter Carvalho Drumond decorre de contrato verbal firmado por seu representante legal e genitor, em nome do qual o imóvel estava registrado, não havendo ato ilícito praticado por incapaz.

O art. 928 do Código Civil prevê a possibilidade de responsabilização do incapaz, caso os responsáveis não disponham de meios para cumprir a obrigação. Ademais, Pitter atingiu a maioridade, inexistindo óbice à condenação.

As provas apresentadas, consistentes em notas fiscais e comprovantes de materiais adquiridos, demonstram a execução da obra entre 11/03/2012 e 23/02/2013.

A impugnação genérica da documentação pelos apelantes, sem argumentação específica, contraria o parágrafo único do art. 436 do CPC, que exige fundamentação específica quanto à falsidade ou autenticidade dos documentos.

A alegação de incapacidade financeira da empresa para executar a obra, baseada apenas no pedido de gratuidade de justiça formulado posteriormente, é insuficiente para afastar o conjunto probatório constante nos autos.

Inexistindo fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte autora, mantém-se a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do incapaz pode decorrer de ato praticado por seu representante legal, especialmente quando o imóvel objeto do contrato está registrado em seu nome.

A impugnação genérica de documentos, sem argumentação específica, não é admitida pelo parágrafo único do art. 436 do CPC.

A insuficiência financeira da parte não afasta a validade das provas que demonstram a execução do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 928; CPC, arts. 85, § 11, 98, 99, 436, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000441-06.2019.8.08.0005, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 09.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade dos apelantes pelo pagamento dos custos da obra de reforma do espaço comercial denominado “Cerimonial Space Hall”, executada pela apelada por contrato verbal.

Em suma, os apelantes aduzem a impossibilidade de condenação solidária de
Pitter Carvalho Drumond
,
filho de
Oberdam Soares Drumond
,
pois era menor
ao tempo dos fatos, bem como a ausência de prova quanto à efetiva execução da obra.

Apontam ainda a invalidade dos documentos adunados pela construtora, que teria admitido não deter capacidade financeira para a execução das obras.

Pois bem. De início, quanto à alegação de
menoridade
de um dos apelantes, entendo que a tese não merece prosperar.

A responsabilidade civil em debate não decorre de ato ilícito praticado por incapaz, mas de
contrato verbal celebrado
pelo representante e genitor do então menor, em nome do qual estava registrado o imóvel a ser reformado.

Ademais, conforme previsto no art. 928 do Código Civil, “o
incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes
”.

De todo modo,
Pitter
conta atualmente 24 anos, inexistindo óbice à condenação.

Sobre as provas
, verifica-se a apresentação diversas notas fiscais e comprovantes de materiais adquiridos, as quais demonstram o cumprimento das obrigações no fornecimento dos materiais e na execução da obra, realizada entre 11/03/2012 e 23/02/2013.

Os apelados impugnaram a documentação por meio de alegações genéricas de falsidade, comportamento inadmitido pelo códex processual, a teor do parágrafo único do art. 436:

Art. 436. A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá:

I - impugnar a admissibilidade da prova documental;

II - impugnar sua autenticidade;

III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade;

IV - manifestar-se sobre seu conteúdo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III,
a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade
.

No mesmo passo trilha a jurisprudência desta Corte, enfatizando a
preclusão consumativa
da reiteração do argumento genérico:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Comprovada a existência de outras inscrições anteriores à discutida nos autos, e não havendo comprovação de que esta também se encontra em discussão judicial ou cancelada, afasta-se a reparação moral, em observância à Súmula 385 do STJ. 2) A autora apelante não impugnou explicitamente a validade do documento acostado ao feito pela recorrida Credflama às fls. 90/91, documentação apta a demonstrar a existência de inscrição preexistente do seu nome em cadastros de restrição ao crédito. Portanto, resta configurada a preclusão e deve ser considerado o documento em questão, constante às fls. 90/91. 3)
Reitera-se que compete à parte impugnar especificadamente os documentos apresentados na primeira oportunidade que é concedida para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 4) Segundo o art. 436, parágrafo único, c/c art. 437, §1º, ambos do CPC, a impugnação à autenticidade de documento, a ser apresentada no prazo de 15 dias, deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade. Se a parte não cuida de impugnar especificadamente a autenticidade do documento, não poderá aquela repetir, complementar ou emendar a alegação de falsidade deduzida de forma genérica, à luz da preclusão consumativa.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer a inexigibilidade do débito perseguido pelas recorridas e a quitação do móvel adquirido no valor der R$890,00 (oitocentos e noventa reais).
(
Data: 09/Nov/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000441-06.2019.8.08.0005 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
)

A bem da verdade,
sem mínimo lastro probatório
, os recorrentes atribuíram a suposto sócio oculto da empresa a prática de agiotagem, com o intuito de justificar a cobrança.

Por fim, a simples alegação de incapacidade financeira da empresa para executar a obra, com base unicamente no pedido de gratuidade da justiça, formulado anos depois, no momento da propositura da ação, não desconstitui o acervo probatório.

Assim, à míngua de demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, a sentença deve ser integralmente mantida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Tendo em vista
os documentos adunados no Id. 9749914, d
ef
ir
o o pedido de gratuidade da justiça deduzido pelos apelantes, nos termos do
s
art
s
. 98 e 99 do CPC.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários
sucumbenciais
para 1
3
%
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)